Tribunal: STF
Processo: ARE 1499843
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE DESTITUIÇÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM DE CONSELHEIRO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA – ARESC. ATO INVÁLIDO POR FORÇA DA FALTA DE MOTIVAÇÃO E DA AFRONTA À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LEI N. 16.673/2015 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo mediante o qual o Governador do Estado de Santa Catarina exonerou o impetrante das funções que exercia como conselheiro na Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – Aresc, designando terceira pessoa para desempenhá-las.



    II – A questão em discussão consiste em saber se deve ser observada a legislação estadual, Lei Estadual n. 16.673/2015, que estipula prazo certo para o mandato dos diretores e conselheiros da Aresc, conferindo a eles relativa estabilidade.



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.